Tribunal: CARF
Processo: 10835.004073/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.004073/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SANATÓR1O SÃO JOÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da alteração da legislação que instituiu nova sistemática de cálculo das
penalidades ao sujeito passivo, deve-se, caso seja mais benéfica, aplicar a
norma superveniente aos processos pendentes de julgamento, nos termos do
art. 106 do CNT.
REDIRECIONAMENTO
DA
INFRAÇÃO PARA
INCLUIR COMO
RESPONSÁVEL
EXCLUSIVO
PELA
DÍVIDA
O
SÓCIO
ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE.
O redirecionamento da dívida para determinado responsável não poderá ser
efetuado pela autoridade julgadora de segunda instância, por falta de
competência,
principalmente
quando
pretende-se
responsabilizar
exclusivamente pessoa que sequer foi qualificada como corresponsável pelo
crédito apurado pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que seja efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, II, da Lei
8.212/91, e comparado aos valores que constam do presente auto de infração, aplicando-se o valor
mais benéfico ao recorrente, em atenção ao princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, "c" do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.004073/2008-77
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.004073/2008-77

Trata-se de recurso voluntário apresentado contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), que julgou improcedente
impugnação apresentada contra o lançamento constante do Auto de Infração de das e-fls. 2 a 5 e
58.
Conforme consta do Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 58), a autuação deveu-se à
não entrega da GFIP nas competências 13/05 e 13/06, deixando assim a empresa de declarar as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
que lhe prestaram serviço, conforme exigido pelo art. art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91. Em
razão dessa conduta, foi aplicada a multa prevista nos §§ 4° e 7° do mesmo dispositivo legal.
O recorrente apresentou impugnação ao lançamento, alegando, em suma, que a
multa aplicada tem efeito confiscatório; que é entidade assistencial e por isso tem imunidade
tributária; que o valor da multa aplicada estaria equivocado e deveria ter sido aplicada a multa
mínima de R$ 636,17; requereu diligência para que se verifique a existência de circunstâncias
atenuantes para aplicação da multa, além da aplicação da multa mais benéfica, tendo em vista a
alteração promovida na Lei no 8.212/91 pela Lei no 11.941/2009, na qual foi inserido o art. 32-A
que passou a prever nova multa pela não entrega da GFIP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJ1) julgou improcedente a impugnação, mas determinou que na execução da decisão
fosse observada a multa mais benigna a ser aplica, por meio da comparação da multa aplicada
com aquela prevista na lei superveniente (e-fls. 89 e ss).
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2010 (e-fls. 97), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 19/11/2010 (e-fls. 98), no qual alega a
existência de administração fraudulenta da empresa no período da autuação, requerendo a
redução da multa tendo em vista a alteração promovida na Lei no 8.212/91 pela Lei no
11.941/2009, na qual foi inserido o art. 32-A que passou a prever nova multa pela não entrega da
GFIP, em tese mais benéfica, e o redirecionamento da autuação para imputar como responsável
exclusivo pela infração cometida o sócio Paulo Fernando de Moraes Nicolau, então
administrador da empresa, tendo em vista ter sido o responsável pela infração cometida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Do pedido de redirecionamento da infração para incluir como responsável exclusivo pela
dívida o sócio administrador
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.004073/2008-77

O pedido não poderá ser atendido nesta esfera recursal. Nos termos do art. 142 da
Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), o lançamento de ofício deve ser efetuado
contra o sujeito passivo, conceito que engloba o contribuinte e o responsável, nos termos do art.
121 também do CTN. Entretanto, não cabe nesta esfera recursal redirecionar o lançamento
exclusivamente para determinado responsável, o que somente poderia ser efetuado pela
autoridade lançadora ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) quando da
execução fiscal da dívida. Ademais, conforme se verifica da sentença judicial anexada aos autos
(e-fls. 104), a determinação judicial é para afastar o sócio gerente até que seja ultimada a
dissolução da sociedade, de forma que a sentença não dá respaldo a que crédito tributário seja
afastado do contribuinte exclusivamente para o responsável.
Por fim, nota-se pelo auto de infração que a pessoa apontada pelo contribuinte
como responsável pela infração sequer foi qualificado como corresponsável pelo crédito apurado
pela fiscalização.
Da retroatividade benigna
Nesse aspecto cabe registrar que com o advento da Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, houve profunda alteração no cálculo das multas
decorrentes de descumprimento das obrigações acessórias relacionadas à GFIP.
Os §§ 1o a 8o do art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, foram revogados pela Lei no
11.941/2009, fato que não alterou a obrigação tributária da empresa de declarar/informar à
Secretaria da Receita Federal dados cadastrais e elementos relativos aos fatos geradores de
contribuição previdenciária, mas que pode resultar em aplicação de penalidade mais benéfica,
considerando a disciplina contida no art. 106 do CTN.
À época da lavratura do Auto de Infração a auditoria fundamentou a autuação no
art.32, IV, §§ 4o e 7o da Lei no 8.212/91 e, com a revogação desses dispositivos, a penalidade
pela não apresentação da GFIP passou a ser regulada pelo § 9o, o qual determina que o art.32-A
da mesma lei seria o dispositivo a ser aplicado em se tratando de infrações relacionadas à GFIP
enquanto obrigação acessória.
O novo dispositivo estabelece que a empresa que deixar de apresentar o
documento do inciso IV do art. 32 (na época, a GFIP) estará sujeita às penalidades ali previstas,
ou seja:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.004073/2008-77

(...)
De outra forma, a determinação anterior, prevista no art. 32 da mesma lei, assim
determinava:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
(...)
§ 7o A multa de que trata o § 4o sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês calendário
ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido entregue.
Como se vê, o critério anterior para aplicação da multa baseava-se no número de
segurados por cada competência, diferentemente do que ocorre no atual critério, de forma que o
valor objeto do lançamento que se discute poderá ser reduzido diante da nova regra para o
cálculo de infração por não apresentação de GFIP.
Deve-se, então, quando da execução da presente decisão, recalcular a multa nos
termos do art. 32-A da Lei no 8.212/91, e aplicá-lo, caso seja mais benéfico ao recorrente,
considerando que as regras contidas no novo dispositivo devem retroagir para beneficiar o
contribuinte, nos termo do art.106, II, “c” do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para que seja
efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, e comparado aos
valores que constam do presente auto de infração, aplicando-se o valor mais benéfico ao
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.004073/2008-77

recorrente, em atenção ao princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, ‘c’ do
CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital